Tribunal: STF
Processo: Rcl 73160
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 500-RG. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA MODULAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do que julgado pelo Plenário da CORTE, nos autos do RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.234-RG, considera-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integre listas do componente básico.



    4. Embora seja da competência da Justiça Federal a apreciação de ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, necessária a observância da modulação dos efeitos fixadas no Tema 1.234-RG, no sentido de que “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.